Tribunal: TJDFT
Processo: 0751152-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751152-74.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LILA BELEM DA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO DAS APOSTOLAS DO SAGRADO CORACAO DE JESUS DECISÃO 1. A devedora/embargante agrava (id 53987263) contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id 53987275) que, por ausência de garantia suficiente, CPC 919, §1o, recebeu os embargos à execução sem a atribuição do efeito suspensivo. Alega, em suma, que sua carência financeira autoriza a concessão excepcional do efeito suspensivo aos embargos à execução, para impedir atos constritivos na execução (Proc. 0721780-77.2023.8.07.0001). Sustenta que a execução é nula, porquanto o título que a embasa, contrato de prestação de serviços educacionais, não possui exigibilidade, CPC 803, I, sob a assertiva de que o instrumento de confissão de dívida foi assinado por terceiro, além de se referir a período diferente do contratado. Pede a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos. 2. A carência financeira, por si só, é insuficiente para se atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução. De fato, a atribuição do efeito suspensivo reclama a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória (CPC 919, §1o). Não constato o fumus boni iuris, pois a alegação de inexigibilidade do título requer dilação probatória. Ad argumentandum tantum, verifica-se que o credor apresentou (id 180190337) o contrato assinado pela agravante em 13/12/18, com vigência para o ano letivo de 2019, mesma data referida pela recorrente neste agravo (id 53987263, p. 2). Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 12/12/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator